Tribunal: TRF3
Processo: 5002035-56.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
207/821)

5002035-56.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO LEILÃO ARREMATAÇÃO PEREITA - ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

I – Fora das hipóteses do art. 903, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, a arrematação perfeita é irretratável.

II – Se integra grupo econômico integrado pela arrematante, arrematação da forma perpetrada não causou prejuízo à parte agravante.

III - Agravo instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002035-56.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: LAVERDE EMPREENDIMENTO E INCORPORACAO EIRELI, ASSOCIACAO BATISTA BENEFICENTE E ASSISTENCIAL ABBA, AZUL EMPREENDIMENTOS CAPITAL LTDA, AZUL EMPREENDIMENTOS VIII LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS LUCAS - SP307887-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS LUCAS - SP307887-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS LUCAS - SP307887-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS LUCAS - SP307887-A

AGRAVADO: COBERPLAS INDUSTRIA DE PAPEIS E T

Inteiro teor:
207/821)

5002035-56.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO LEILÃO ARREMATAÇÃO PEREITA - ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

I – Fora das hipóteses do art. 903, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, a arrematação perfeita é irretratável.

II – Se integra grupo econômico integrado pela arrematante, arrematação da forma perpetrada não causou prejuízo à parte agravante.

III - Agravo instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002035-56.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: LAVERDE EMPREENDIMENTO E INCORPORACAO EIRELI, ASSOCIACAO BATISTA BENEFICENTE E ASSISTENCIAL ABBA, AZUL EMPREENDIMENTOS CAPITAL LTDA, AZUL EMPREENDIMENTOS VIII LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS LUCAS - SP307887-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS LUCAS - SP307887-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS LUCAS - SP307887-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS LUCAS - SP307887-A

AGRAVADO: COBERPLAS INDUSTRIA DE PAPEIS E TECIDOS PLASTIFICADOS L

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO DE CAMARGO ANDRADE - SP133185

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002035-56.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: LAVERDE EMPREENDIMENTO E INCORPORACAO EIRELI, ASSOCIACAO BATISTA BENEFICENTE E ASSISTENCIAL ABBA, AZUL EMPREENDIMENTOS CAPITAL LTDA, AZUL EMPREENDIMENTOS VIII LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS LUCAS - SP307887-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS LUCAS - SP307887-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS LUCAS - SP307887-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS LUCAS - SP307887-A

AGRAVADO: COBERPLAS INDUSTRIA DE PAPEIS E TECIDOS PLASTIFICADOS L

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO DE CAMARGO ANDRADE - SP133185

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAVERDE EMPREENDIMENTO E INCORPORAÇÃO EIRELI e outros contra decisão de fls. 357/358 dos presentes autos que, em sede de pedido que formularam nos autos principais no sentido de que o nome Azul Empreendimentos VIII Ltda constante no auto de arrematação fosse alterado para Epsilon Empreendimentos Ltda, ao argumento de que, por equívoco material, houve singela confusão na correta qualificação das empresas arrematantes, indeferiu podido de aditamento do auto de arrematação para que no lugar de Azul Empreendimentos VIII Ltda conste como arrematante Epsilon Empreendimentos Ltda, ao fundamento de que foi aquela empresa, através de seu representante de legal, quem compareceu à hasta pública, apresentando procuração e contrato social.

Afirma, por fim, que não há falar em erro ou confusão material na qualificação das empresas arrematantes, já que são totalmente distintas, com responsáveis e Cadastros Nacional de Pessoa Jurídica diferentes.

Agravante: articula nesta sede os mesmos argumentos anteriormente articulados, afirmando que não se discute que as informações cadastrais e constitutivas de Azul Empreendimentos VIII Ltda e Epsilon Empreendimentos Ltda são divergentes. Entretanto, considerando a semelhança do nome Azul E.VIII Ltda com outras empresas participantes da hasta pública, representadas pelo mesmo procurador e pertencente ao mesmo grupo econômico é completamente possível a ocorrência de erro material na entrega dos documentos na homologação do lance ofertado, o que enseja a retificação do auto de arrematação para constar como correta arrematante Epsilon Empreendimentos Ltda.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002035-56.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: LAVERDE EMPREENDIMENTO E INCORPORACAO EIRELI, ASSOCIACAO BATISTA BENEFICENTE E ASSISTENCIAL ABBA, AZUL EMPREENDIMENTOS CAPITAL LTDA, AZUL EMPREENDIMENTOS VIII LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS LUCAS - SP307887-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS LUCAS - SP307887-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS LUCAS - SP307887-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS LUCAS - SP307887-A

AGRAVADO: COBERPLAS INDUSTRIA DE PAPEIS E TECIDOS PLASTIFICADOS L

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO DE CAMARGO ANDRADE - SP133185

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): É uníssono o entendimento de que após a assinatura regular do auto, a arrematação somente poderá ser alterada se cabalmente demonstrada ocorrência de algumas das hipóteses previstas no § 1o c/c o § 2o, art. 903 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

§ 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o , se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação”

Assim, os argumentos das agravantes não encontram amparo na norma supra.

Nem se fale em grandes danos de difícil ou impossível reparação, como alegam as agravantes, já que Epsilon Empreendimentos Ltda e Azul Empreendimentos VIII Ltda pertencem ao mesmo grupo econômico, inclusive com identidade de quadro social e diretivo de ambas.

De qualquer forma, a cifra paga pela arrematação vai ser revertida em prol das empresas do grupo.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO LEILÃO ARREMATAÇÃO PEREITA - ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

I – Fora das hipóteses do art. 903, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, a arrematação perfeita é irretratável.

II – Se integra grupo econômico integrado pela arrematante, arrematação da forma perpetrada não causou prejuízo à parte agravante.

III - Agravo instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.